Tribunal: TJSP
Processo: 2282811-67.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-06
Data de publicação: 2022-02-06

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação declaratória cumulada com indenizatória. Decisão que determinou a realização de perícia grafotécnica, incumbindo à ré o custeio dos honorários do perito, com base no artigo 429, II, do CPC. Inconformismo. Falsidade de assinatura alegada após exibição de contrato. Ônus da prova da veracidade da contratação que, nos termos do artigo 429, II, do Código de Processo Civil,

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação declaratória cumulada com indenizatória. Decisão que determinou a realização de perícia grafotécnica, incumbindo à ré o custeio dos honorários do perito, com base no artigo 429, II, do CPC. Inconformismo. Falsidade de assinatura alegada após exibição de contrato. Ônus da prova da veracidade da contratação que, nos termos do artigo 429, II, do Código de Processo Civil, incumbe a quem produziu o documento. Ausência de prova, por falta de recolhimento de honorários, que resultará no acolhimento da falsidade. Decisão mantida. Recurso não provido.